Tribunal: TJSP
Processo: 1027853-70.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação anulatória proposta contra o Município de São Paulo, visando anular autos de infração referentes ao ITBI sobre transmissão de imóveis para integralização de capital social. Alegação de não

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação anulatória proposta contra o Município de São Paulo, visando anular autos de infração referentes ao ITBI sobre transmissão de imóveis para integralização de capital social. Alegação de não incidência do ITBI conforme legislação tributária. A sentença julgou procedente a ação para afastar a cobrança do ITBI.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a exigência do ITBI sobre a cessão de direitos possessórios e sobre a transferência de imóveis para fins de integralização do capital social (ii) a fixação dos honorários advocatícios em desacordo com a sistemática de escalonamento prevista no CPC.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transferência da propriedade, não sendo devido sobre a cessão de direitos possessórios.
4. A imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, I, da CF, aplica-se à integralização de capital social, não havendo atividade imobiliária preponderante pela SBG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme laudo pericial.
5. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor de mercado declarado pelo contribuinte, não podendo o Município arbitrar previamente com base em valor de referência.
6. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a regra de escalonamento do art. 85, §§3o e 5o do CPC, aplicável em causas contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da Municipalidade desprovido. Recurso da autora provido para ajustar os honorários advocatícios conforme o escalonamento legal.
Tese de julgamento: 1. O fato gerador do ITBI ocorre com o registro da transferência da propriedade. 2. A imunidade tributária aplica-se à integralização de capital social sem atividade imobiliária preponderante.
Legislação citada:
CF, art. 156, §2o, I
CPC, art. 85, §§3o e 5o
CTN, art. 148
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp 215.273/SP
STF, Tema no 1.124
STJ, Tema no 1.113